Tribunal: TJDFT
Processo: 0747466-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. ÁLBUM DE FORMATURA. LOCAL DE PAGAMENTO EM BRASÍLIA. EXECUTADO CONSUMIDOR RESIDENTE NO GAMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO NO JUÍZO DE ORIGEM DE INCOMPETÊNICA ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Recurso interposto pela exequente/recorrente contra a r. sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu, de ofício, sua incompetência, para processar e julgar o feito, extinguindo o processo com fulcro nos artigos 6o, inciso VIII e 101, inciso I, do CDC c/c os arts. 5o, 6o e 51, inciso III, todos da Lei n.o 9.099/1995, sob o fundamento de que a parte consumidora está domiciliada no Gama/DF, local diverso do foro daquela Circunscrição Judiciária.
2. Conforme acórdão n.o 1150527, "Nas demandas relativas às relações de consumo nas quais o consumidor figura no polo passivo, a competência territorial possui caráter absoluto, razão por que pode ser declinada de ofício em favor do foro do domicílio do réu como forma de facilitar a defesa em Juízo da parte hipossuficiente"; todavia, no presente caso, há cláusula de eleição de foro regular, a qual não foi contestada pelo recorrido, ainda não citado; a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples fato de a relação jurídica ser de índole consumerista, não acarreta, por si só, a nulidade da cláusula de eleição, havendo a necessidade de se comprovar a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao Judiciário. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 594.012/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 11/12/2012.
3. O artigo 63, § 3o, do CPC/2015, prevê que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Ocorre que, no presente caso, não se verifica a abusividade da cláusula de eleição, especialmente considerando que a audiência está sendo realizada de forma virtual e o processo é eletrônico, o que não impede a defesa da parte. Se for o caso, cabe ao Executado alegar eventual incompetência, comprovando o prejuízo.
4. A execução de título extrajudicial pode ser ajuizada, nos termos do artigo 781, inciso I do CPC/2015, no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; o mesmo entendimento consta no artigo 4o, incisos I e II da Lei n.o 9.099/1995. O foro de eleição é Brasília, local em que ajuizada a Execução. Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n.o 1608252 e 1425669.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do processo no juízo de origem. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido conforme art. 55, da Lei no 9.099/1995.